Tribunal: TCU
Processo: 005.236/2008-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Tomada de contas especial autuada em razão de saldos alongados em contas de restos a pagar processados.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial sobre irregularidades na execução do Convênio 509050/2004, celebrado entre a Fundação Nacional de Saúde e a Fundação Universidade de Brasília, para a construção de módulos sanitários na comunidade quilombola Kalunga/GO; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos art. 169, inciso III, e 212 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. arquivar o presente processo, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo; e 9.2. dar ciência deste Acórdão aos responsáveis.